Tribunal: TJDFT
Processo: 0711250-08.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0711250-08.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VIVIANA FERREIRA PEREIRA RECORRIDO: DIVINA DA CONCEICAO, RITA DE CASSIA DA CONCEICAO DECISÃO O advogado dativo, representante das autoras, peticionou pelo arbitramento de honorários pelo trabalho realizado nas razões do recurso inominado originalmente interposto (ID 61790128). Nos termos do artigo 21 da Lei Distrital n. 7.157/2022, os honorários serão fixados pelo juiz competente, para cada ato processual praticado, observando os valores no Decreto Distrital n. 43.821/2022 e seu anexo, que o valor máximo de R$ 986,97 para as razões em recurso inominado. O artigo 22 do Decreto Distrital n. 43.821/2022, por sua vez, estabelece que, na fixação dos honorários, devem ser observados a complexidade da matéria; o grau de zelo e de especialização do profissional; o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; e as peculiaridades do caso. Desta forma, verificando-se a pertinência e boa fundamentação jurídica das razões oferecidas e a baixa complexidade da causa, assim como o valor máximo fixado na tabela anexa ao Decreto, arbitro o valor dos honorários ao advogado dativo em R$ 600,00 (seiscentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto n. 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem. Intime-se. Após a preclusão, retornem os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 24 de julho de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora